Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-18.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001094-18.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO SEM ENTREGA DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Caso em Exame Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora. A notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. Questão em Discussão Verificar se o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, devolvida sem tentativa de entrega, é suficiente para configurar a mora exigida no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Razões de Decidir A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece como suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, desde que haja tentativa de entrega efetiva. Na hipótese, a correspondência foi devolvida sem tentativa de entrega domiciliar, em virtude de o local não ser atendido pelo serviço postal. Assim, não houve demonstração mínima da tentativa de entrega, inviabilizando a constituição em mora. Inaplicável, portanto, o Tema 1.132/STJ, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem tentativa de entrega no endereço contratual, não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, sendo inaplicável o Tema 1.132/STJ. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/03/2023. TJBA, ApC 8002047-60.2024.8.05.0127, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 17/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8001094-18.2025.8.05.0077, interposto na Ação de Busca e Apreensão, oriunda do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Esplanada/BA, figurando como apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)